Tribunal: CARF
Processo: 10670.005152/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. EXCLUSÃO DO SIMPLES. POSSIBILIDADE.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de segurados em cada competência. A conduta de se declarar optante pelo SIMPLES, por ser uma informação que altera o valor das contribuições efetivamente devidas, implica na omissão do tributo sendo, portanto, punível pela CFL 68.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005152/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FRIGONILDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
POSSIBILIDADE.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência. A conduta de se declarar optante pelo
SIMPLES, por ser uma informação que altera o valor das contribuições
efetivamente devidas, implica na omissão do tributo sendo, portanto, punível
pela CFL 68.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição
previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente
em processo administrativo específico.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005152/2008-25
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber,
dos reflexos das decisões proferidas nos processos que tratam das obrigações principais
correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Colenda Turma em
12/01/2021 através da Resolução no 2201-000.445 (fls. 196/201). Neste sentido, utilizo neste
acórdão o relatório apresentado naquela ocasião:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 161/191, interposto contra decisão da
DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 137/145, a qual julgou procedente o lançamento
por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de
fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no
auto de infração DEBCAD 37.166.720-8, de fls. 03/11, lavrado em 12/11/2008,
referente ao período de 06/2003 a 12/2004, com ciência da RECORRENTE em
31/12/2008, conforme assinatura do representante legal no respectivo auto de infração
(fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
acrescentados pela Lei no 9.528, de 1997, combinado com o artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, no valor histórico de
R$ 44.083,57.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 19/27), o contribuinte informou na GFIP
ser optante pelo SIMPLES apesar de ter sido excluído desta sistemática em
22/12/2004 pelo ATO DECLARATÓRIO N° 36/2004, que retroagiu a exclusão ao
ano calendário 1999, por ter ultrapassado no ano calendário anterior o limite de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

faturamento para tal e por ter praticado reiteradas infrações à legislação tributária, fato
que implicou na vedação da opção desse regime para a contribuinte.
Apesar de ter sido notificado de sua exclusão do SIMPLES, o contribuinte não
refez as GFIPs, mantendo nestes documentos a informação incorreta de que era
optante pelo SIMPLES. Desta forma, a autoridade fiscal entendeu que o fato de ter
informado de forma incorreta o código de optante pelo SIMPLES constitui infração
por apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores,
circunstância que atrai a aplicação da multa prevista no artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei no 8.212.
A fiscalização observou que, para as competências 01/2003 a 12/2004, o
contribuinte cumpriu a obrigação acessória de entregar a GFIP. Porém, informou ser
optante pelo SIMPLES quando o correto seria declarar como não optante. Assim,
afirmou que este erro alterou para menor o valor das contribuições devidas em todo o
período.
Entretanto, o lançamento abrangeu somente o período de 06/2003 a 12/2004,
pois a autoridade fiscal justificou que o Decreto no 4.729 de 09/06/2003, o qual alterou
o disposto no art. 284 inciso II do Decreto no 3.048/1999, estabeleceu que a multa
seria aplicada quando for declarado valor inferior das contribuições em GFIP, e não
apenas omissão do fato gerador. Transcreve-se abaixo a redação do referido
dispositivo:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em
relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor
das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou
substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de
direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das
contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 69/113 em 30/01/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Faz um breve relato dos fatos, dispondo que a empresa tem como atividade
principal a prestação de serviços de abate de bovinos para terceiros, cumprindo
regularmente com o pagamento das contribuições sociais e com as obrigações
acessórias pertinentes às declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
Entendeu a Fiscalização que houve, descumprimento de obrigação acessória em
decorrência da exclusão da empresa do SIMPLES, através do Ato Declaratório
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

de Exclusão do Simples — ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, com efeitos
retroativos ao ano calendário de 1999.
Aduz que, quando a empresa realizou os pagamentos e fez as declarações. não
tinha sido cientificada do ADE n° 36/2004, conseqüentemente. a empresa não
poderia proceder de forma diversa da exigida para as empresas inclusas no
SIMPLES. Além disso, é arbitrário, abusivo e ilegal o ADE, porque não passa de
mera presunção fiscal como adiante demonstrado.
Entende que não houve ocorrência de dolo, fraude e simulação para que fosse
aplicado o prazo decadencial do art. 173 do CTN, dispondo que as competências
01.2003 a 12.2003 foram atingidas pela decadência.
Afirma que as contribuições sociais exigidas no Auto de Infração não se afinam
com os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade fechada.
Argui que o ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, está eivado de vícios que
comprometem sua validade jurídica para autorizar a exclusão definitiva da
empresa do SIMPLES, com efeitos retroativos ao ano calendário de 1999.
A exclusão, se devida fosse, deveria produzir efeitos a partir do ano calendário
de 2005. O Ato Declaratório não contém a discriminação circunstanciada da
motivação dos eventos, ao passo que para a constituição do crédito tributário
não pode faltar a motivação, que é o fato inequívoco e a lei que descreva a
obrigação tributária. Cita doutrina sobre o assunto.
A Fiscalização, ao editar o ADE n° 36/2004, recorreu da presunção de que
houve faturamento superior ao efetivamente declarado pelo Contribuinte. Os
documentos fiscais não apontam indício de faturamento acima do valor máximo
permitido para as empresas optantes do SIMPLES. O faturamento advinha
exclusivamente da prestação de serviços de abate para terceiros, excluída a
comercialização de gado bovino para terceiro, não atingindo os valores
suficientes para a exclusão da empresa do SIMPLES. Inadmissível a tolerância
do presente Auto de Infração, impondo sua improcedência e cancelamento das
exigências fiscais.
Também não há prova de ocorrência de dolo, fraude e simulação decorrente de
ato comissivo ou omissivo praticado pela empresa que pudesse impedir a
autoridade administrativa de cumprir sua atividade vinculada do lançamento
desde a expedição do ADE, sem prejuízo do prazo previsto no §4° do art. 150 do
CTN.
Caso fosse a hipótese de exigência das Contribuições, o período de 01.2003 a
30.12.2003 estariam atingidos pela decadência, considerando o prazo de cinco
anos contados do fato gerador para revisão dos lançamentos pelo Fisco,
conforme Súmula Vinculante n° 08/2008 do Supremo Tribunal Federal — STF.
Discorre que as contribuições sociais são tributos lançados por homologação,
cabendo ao Contribuinte a competência de apurar o valor do tributo,
independente da intervenção do Fisco, e este o direito de homologação do auto-
lançamento no prazo de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador,
conforme art. 150, §1°c 4° do CTN.
Cita julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do
Superior Tribunal de Justiça neste sentido.
Pede o reconhecimento da decadência do direito de lançar a contribuição social
referente ao período que antecedeu a intimação do lançamento fiscal
formalizada em 31.12.2008.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

Se ultrapassada as questões anteriores, argui que a multa é onerosa, abusiva e
confiscatória. Não se pode exigir multa em valor quase equivalente ao tributo,
em face do princípio do não confisco, art. 150, IV da Constituição Federal —
CF.
A exigência da taxa SELIC ofende os arts. 97, 11 e 161, §1° do CNT,
transcrevendo parte de votos dos tribunais a este respeito.
Que a legislação tributária autoriza a aplicação de juros moratórios calculados
com base no art. 161, §1° do CTN. Vê-se, pois, que é ilegal a taxa SELIC que
atualiza o imposto com juros remuneratório, calculado com base em
remuneração de capital colocado no mercado especulativo, configurando-se
verdadeira usura.
É inexigível a multa nos patamares fixados no Auto de Infração e a taxa SELIC.
Pelos fatos e fundamentos apresentados, espera a Contribuinte que seja julgado
improcedente o lançamento fiscal, para determinar o cancelamento do Auto de
Infração, ou, no mínimo, reduzir a exigência da multa e da taxa SELIC.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 137/145):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS NA
APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. O processo que discute a exclusão da empresa do
SIMPLES tem tramitação e prazos próprios.
No Auto de Infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram a sua exclusão definitiva do SIMPLES.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. A empresa excluída definitivamente do SIMPLES
está obrigada a atender as normas de tributação do novo sistema ao qual
pertence, efetuando os pagamentos e declarações pertinentes.
DECADÊNCIA O prazo decadencial aplicável às contribuições previcienciárias
é o previsto no Código Tributário Nacional.
As disposições contidas em enunciado de Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal - STF obriga a todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como
todos os órgãos e entes da Administração Pública direta e indireta.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a multa, nos termos da Lei de regência.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A cobrança de juros de mora está em
conformidade com a legislação vigente, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da legalidade e/ou constitucionalidade de
atos normativos vigentes.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por
ocasião do pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas será realizada no momento do ajuizarnento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/05/2010,
conforme assinatura do representante legal em comunicado de fl. 153, apresentou o
recurso voluntário de fls. 161/191 em 01/06/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca: (i)
da decadência parcial; (ii) da impossibilidade de agir de modo diverso pois na época
dos fatos era optante pelo SIMPLES; (iii) do efeito confiscatório da multa; e (iv) da
não aplicação da taxa SELIC. Ademais, argumentou que os fatos geradores foram
corretamente incluídos em GFIP e alegou que a multa deveria ser relevada.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, esta Colenda Turma determinou a baixa
do processo em diligência (fls. 196/201). Na ocasião, explicou que foi determinada a realização
de diligência no processo no 10670.005151/2008-81, em que se discute o lançamento das
obrigações principais (patronal + SAT/RAT), para verificar se a contribuinte efetuou pagamentos
nos anos de 2003 e 2004 sob a sistemática do SIMPLES, com a finalidade de averiguar se o
período teria sido atingido pela decadência.
Neste sentido, como o resultado da diligência poderia ensejar uma alteração do
valor do crédito tributário de obrigação principal lançado e, consequentemente, modificar a base
de cálculo da multa CFL 68 (que é objeto deste processo), assim como por ser orientação deste
próprio CARF que o processo envolvendo a CFL 68 não seja julgado antes de se conhecer o
desfecho do processo envolvendo as contribuições previdenciárias principais, esta Colenda
Turma entendeu que este processo deveria ser, também, baixado em diligência junto com o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

processo no 10670.005151/2008-81, pois o desfecho do seu julgamento deveria acompanhar o
que restar decidido quando do retorno e julgamento dos autos da obrigação principal.
Em atendimento ao solicitado, a unidade preparadora emitiu a informação de fls.
202/207 (intitulada “Representação Fiscal) na qual concluiu que a RECORRENTE efetuou o
recolhimento do SIMPLES nas competências de 01/2003 a 12/2004. Ademais, apresentou o
percentual correspondente à contribuição para a Seguridade Social incidente sobre a Receita
Bruta em cada competência (tabela de fl. 206).
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência em 19/05/2021, a
contribuinte apresentou as razões de fls. 270/275 nas quais, em síntese, pleiteou o
reconhecimento da decadência em relação ao período de 01/2003 a 12/2003, assim como fosse
determinado o aproveitamento dos recolhimentos efetuados sob a sistemática do Simples
Nacional para refazer a planilha de apuração da multa de fl. 61.
Posteriormente, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
O RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da decadência do período de
06/2003 até 12/2003, haja vista que apenas que tomou ciência do presente lançamento em
31/12/2008.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é firme a jurisprudência deste CARF, conforme teor da Súmula no
148 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Então, no presente caso, débitos de obrigações acessórias referentes a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 2003 teriam o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 01/01/2004 e poderiam ser lançados até 31/12/2008.
Nesta toada, o período não foi fulminado pela decadência, pois o RECORRENTE
tomou ciência do lançamento exatamente no dia 31/12/2008 (fl. 03).

MÉRITO
Da Multa Aplicada por descumprimento de obrigação acessória
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
O cerne do recurso, apresentado pelo RECORRENTE, repousa em alegação de
que o lançamento das contribuições devidas à seguridade social será extinto, ante o
reconhecimento de que sua exclusão do SIMPLES foi indevida. Além disto, alegou que a
conduta vedada diz respeito a não inclusão em GFIP dos fatos geradores, e que, no caso, foram
apresentadas todas as GFIPs com os respectivos fatos geradores.
O primeiro argumento não merece prosperar pois as razões de inconformismo do
RECORRENTE com relação a sua exclusão do SIMPLES deveriam ter sido apresentadas em
tempo hábil quando do recebimento do Ato Declaratório ADE no 36/2004, haja vista que este
dispõe expressamente sobre o prazo para defesa. Assim, não cabe neste processo de lançamento
do crédito tributário discutir as razões que culminaram com a exclusão da contribuinte da
mencionada sistemática de arrecadação.
Sobre o tema, como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância,
não foi verificada a apresentação de manifestação contrária à exclusão do RECORRENTE da
sistemática do SIMPLES, o que tornou definitiva tal exclusão.
Ademais, mesmo que eventual defesa do contribuinte em face do Ato Declaratório
ADE no 36/2004 (que o excluiu do SIMPLES) estivesse pendente de apreciação, tal fato não
seria óbice para o presente lançamento de ofício, conforme disposto na súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A Lei no 9.317/1996 determina, em seu art. 16, que as pessoas excluídas da
sistemática do SIMPLES estão sujeitas ao regime geral de tributação, a partir do momento em
que for verificado à infração às normas do SIMPLES.
Deste modo, é dever da fiscalização reanalisar as informações contábeis das
pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES e efetuar a cobrança de ofício do débito tributário
correspondente à diferença entre o valor que foi recolhido sob a sistemática unificada e o valor
que seria devido caso a empresa efetuasse o recolhimento no regime geral.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

Sobre o segundo argumento, de que todos os fatos geradores foram corretamente
incluídos em GFIP e, portanto, não deveria ser aplicada a multa CFL 68, entendo que tal
alegação também não merece prosperar.
De fato, é reconhecido nos autos que o RECORRENTE cumpriu com a obrigação
de entregar a GFIP, bem como extrai-se do processo principal (PAF no 10670.005151/2008-81)
que os valores das remunerações pagas aos segurados empregados e aos Contribuintes
Individuais foram declarados em GFIP (o único levantamento não declarado em GFIP foram os
valores referente à aquisição de produto rural de pessoa física).
A despeito do acima exposto, a infração repousa na conduta do RECORRENTE
de ter informado em GFIP ser optante pelo SIMPLES, quando o correto seria informar não ser
optante por tal sistema de tributação.
O RECORRENTE alega que agiu de tal forma no período fiscalizado pois não lhe
era exigido praticar conduta diversa, já que o Ato Declaratório ADE no 36/2004 foi posterior. No
entanto, como já explanado, os efeitos do referido ato de exclusão retroagiram ao ano de 1999,
sendo dever do contribuinte retificar suas GFIPs para fazer nelas constar a sua não opção pelo
SIMPLES.
Ao manter as GFIPs como se fosse optante pelo SIMPLES, o RECORRENTE
deixou de declarar o valor correto da contribuição devida, mesmo que não tenha promovido
qualquer alteração nas informações relativas às remunerações pagas (fatos geradores) que são a
base de cálculo da contribuição. Isto porque a informação de que seria optante pelo SIMPLES
altera a forma de cálculo das contribuições devidas; e esta conduta pode, sim, ser encarada como
uma declaração equivocada dos fatos geradores, pois desloca a forma de apuração do tributo para
uma outra grandeza (a receita bruta recebida ao invés da remuneração paga).
O art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 possuía a seguinte redação à
época dos fatos:
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Os “dados não correspondentes aos fatos geradores” podem ser a ausência do
próprio fato gerador em si ou alguma outra informação que desloque a forma de apuração para
um outro fato gerador que seria equivocado.
Ora, mesmo reconhecendo que uma grande parte dos fatos geradores foi
corretamente incluída em GFIP, a conduta do RECORRENTE de se declarar optante pelo
SIMPLES implicou na omissão das contribuições efetivamente devidas pela empresa a partir do
momento da exclusão do SIMPLES. Sendo assim, tal atitude é passível de punição mediante a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

aplicação da CFL 68. Neste sentido, cito como precedente o acórdão no 2301-006.709, cuja
Relatora foi a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Sobre a alegação de que a multa deveria ser relevada, o item 6.1 do Relatório
Fiscal (fl. 23) deixa claro que tal benefício demandaria a observância cumulativa dos seguintes
requisitos:
 Correção da falta até o prazo final para defesa / impugnação;
 Pedido do autuado dentro do prazo para defesa / impugnação
Nenhum dos requisitos foi observado no caso concreto. Portanto, não há como
acolher o pleito do RECORRENTE.

Reflexos decorrentes do processo envolvendo o lançamento da obrigação principal
Como exposto, o a multa lançada no presente processo guarda estreita relação de
dependência com o crédito tributário de obrigação principal lançado no processo no
10670.005151/2008-81, pois este foi a base para a apuração da multa CFL 68.
Desta forma, restou decidido no processo de obrigação principal que a
fiscalização deve compensar, no lançamento de ofício, os valores que já haviam sido recolhidos
anteriormente pela contribuinte na sistemática do SIMPLES, nos termos da Súmula no 76 deste
CARF:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, como restou comprovada a ocorrência de recolhimentos relativos
ao SIMPLES durante o período objeto do lançamento, conforme tabela de fl. 206, é possível
acatar o aproveitamento de tais valores para abater o crédito tributário de obrigação principal
lançado no processo no 10670.005151/2008-81.
Como consequência, deve ser revista a planilha de apuração desta multa CFL 68
(fl. 61), a fim de aplicar os reflexos dos aproveitamentos no crédito tributário de obrigação
principal.

Multa - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que a multa aplicada teria efeito confiscatório, além de
ir de encontro ao princípio da moralidade. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para aplicar neste lançamento, no que for
cabível, os reflexos da decisão proferida nos processos de obrigações principais.
Ressalta-se que, como exposto, o prazo decadencial deste lançamento é contado
nos termos do art. 173, I, do CTN, e não de acordo com o art. 150 §4o, do CTN (como ocorreu
no caso do lançamento das obrigações principais), pois este caso envolve o lançamento de multa
por descumprimento de obrigações acessórias, conforme prevê a Súmula CARF no 148.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 290
DF CARF MF
Original